Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739549-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO APELADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcos Valério da Silva Caetano em face da r. sentença (ID 26322326) que, nos autos de Embargos à Execução opostos em desfavor de Thales José de Araújo Monteiro, julgou improcedente o pedido formulado. Nas razões recursais (ID 26322329), reiterando, em suma, as alegações expostas na inicial, o Embargante/Apelante afirma ter procurado a empresa do Embargado/Apelado com a finalidade de obter empréstimo consignado, diante de dificuldades financeiras. Narra que foram apresentadas propostas, taxas de juros e prazos para adimplemento do débito e que, em um primeiro momento, interessou-se pelo crédito apresentado, assinando diversos documentos para a concretização do negócio, entre eles a nota promissória objeto da execução, a qual serviria de garantia para o pacto. Aduz que, posteriormente, desistiu da transação, informando a empresa, que anuiu. Sustenta, nessa linha, que a cobrança efetuada é indevida, uma vez que a prestação dos serviços à qual se vinculava o título de crédito em comento, objeto da execução, não ocorreu, o que configura enriquecimento sem causa e violação da boa-fé. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que os Embargos à Execução sejam julgados procedentes, com o consequente reconhecimento de inexistência da dívida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante na origem (ID 26322269). O Embargado apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo não provimento do recurso (ID 26322335). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, pelo que determinei a intimação do Apelante para esclarecer uma possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 26850030). No entanto, o Apelante não se manifestou (ID 27196449). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença (ID 26322326) julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução sob o fundamento de que, na hipótese de rescisão unilateral do pacto firmado entre as partes, não havendo proveito econômico, o contratante, ora Apelante, deveria arcar com os custos dos serviços prestados, descritos em cláusula contratual, a qual estipula multa compensatória. O magistrado de origem argumentou, ainda, que as cláusulas e condições do negócio, todas formalizadas, foram redigidas de forma clara e de fácil compreensão, tendo o Apelante anuído com os respectivos termos. Confira-se: “Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cobrança da multa prevista no contrato entre as partes. A parte embargante defende, em síntese, que em virtude de sua desistência na obtenção do crédito, não possui qualquer dívida decorrente do contrato com o embargado. Pois bem. O embargante firmou contrato por meio do qual o embargado desenvolveria serviços de consultoria, assessoria e despachante e, em contrapartida, este último seria remunerado com o proveito econômico do contratante. Em caso de rescisão unilateral, não havendo proveito econômico, o contratante arcaria com os custos do serviço, conforme tabela expressamente prevista e com valores discriminados no parágrafo segundo da cláusula décima. Ora, quando manifestada a desistência por parte do contratante, o contratado já havia elaborado serviço de orientação financeira, objeto do pacto entre as partes, mediante avaliação da dívida existente e indicação de instituição financeira com juros mais favorável. Não há que se falar, portanto, em enriquecimento sem causa ou má-fé, mas sim cumprimento do pacto que vincula as partes e estipula multa compensatória. No mais, as cláusulas e condições do negócio, todas formalizadas, foram redigidas de forma clara e de fácil compreensão. Confira-se, sobre o tema, julgado deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. 1. A vinculação da nota promissória a contrato não obsta a execução, salvo quando o contrato não espelha dívida líquida. 2. No caso, não há como acolher o argumento de que o embargado exige o adimplemento da prestação do devedor sem cumprir a prestação correspondente, para fins de afastar a exigibilidade do título exequendo. Com efeito, além de inexistir cláusula contratual que vincule os honorários de consultoria à conclusão de operação financeira, a alegada ausência de efetiva obtenção do empréstimo é atribuída à conduta exclusiva do embargante, nos termos de sua própria narrativa, traduzindo-se em comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, a teor da boa-fé, regente das relações interpessoais. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1248648, 07149957520188070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observo, por fim, que o embargante assinou Termo de Anuência e Ciência de Débitos, ocasião em que lhe pareceu razoável o custo do serviço ante o possível proveito econômico que poderia auferir com os serviços contratados”. Ocorre que, consoante relatado, a Apelação interposta pelo Embargante não impugnou especificamente o argumento da existência da cláusula penal, no caso de desistência do contratante, a qual prevê a execução da nota promissória (ID 26322274 – pág. 5), limitando-se, em suma, a repisar argumentos declinados na petição inicial. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no Apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacifico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Embargante. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da Execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator